Tribunal: TJSP
Processo: 1006561-65.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL - Contratos Bancários – Financiamento de Veículo (CCB) – Sentença de parcial procedência – Preliminar - Julgamento "citra petita" – Inocorrência – Súmula no 381 do STJ - Mérito - Juros remuneratórios abusivos – Incidência de percentual de juros livremente pactuado e eleito pelas partes – Admissibilidade de capitalização de juros e aplicação da Tabela Price

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL - Contratos Bancários – Financiamento de Veículo (CCB) – Sentença de parcial procedência – Preliminar - Julgamento "citra petita" – Inocorrência – Súmula no 381 do STJ - Mérito - Juros remuneratórios abusivos – Incidência de percentual de juros livremente pactuado e eleito pelas partes – Admissibilidade de capitalização de juros e aplicação da Tabela Price (Súmulas 539 e 541 do STJ e da MP 2.170-36/2001) - Tarifa de cadastro – Possibilidade de cobrança (Recursos Especiais Repetitivos no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS) - IOF – Possibilidade de cobrança (Recursos Especiais Repetitivos no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS) - Multa moratória superior a 2% – Ausência de cobrança – Tarifa de cadastro, avaliação de bem, seguro e cap. parc. premiável – Ausência de interesse recursal - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA